Tribunal: TJSP
Processo: 1010401-89.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PACOTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PACOTE ORIGINAL
1 – Ré que alega ter extinto o plano e, portanto, estaria legitimada a substituí-lo por outro. Independente de como a ré qualifique a situação, o fato é que houve alteração unilateral do plano

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PACOTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PACOTE ORIGINAL
1 – Ré que alega ter extinto o plano e, portanto, estaria legitimada a substituí-lo por outro. Independente de como a ré qualifique a situação, o fato é que houve alteração unilateral do plano contratado. Do ponto de vista fático, nada impede que a ré continue fornecendo o pacote de dados originalmente contratado (1,5GB) pelo valor anterior. Se fornece 2,5GB, pode fornecer menos, cobrando menos. Precedentes deste E. TJSP.
2 – Comunicação acerca da alteração não comprovada. O contrato estabelecido entre as partes é de natureza relacional, pois cria relação jurídica complexa de longa duração. Nesse tipo contratual, o dever informacional se faz ainda mais presente, uma vez que as expectativas contratuais vão se assentando ao longo do relacionamento. Diante disso, a alteração abrupta das condições contratuais sem o adequado provisionamento informacional acarreta manifesta violação do direito à informação, não podendo prevalecer a pretensão abusiva do fornecedor de alterá-las. Precedentes do C. STJ, desta C. Câmara e do E. TJSP em geral.
RECURSO PROVIDO.